Tribunal: TJES
Processo: 5012330-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012330-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO DA SILVA DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE

INVENTÁRIO –
AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
ANTES DA SENTENÇA DA PARTILHA –
INDEFERIMENTO MANTIDO –
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INCLUSÃO DO NOME DA FALECIDA NO REGISTRO DA VENDA
–
R
ECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O processo de inventário,
prima facie
, destina-se ao levantamento não só dos bens, como também das dívidas deixadas pelo falecido, sendo que, somente após essa apuração e com o pagamento das dívidas, caso existentes, e o recolhimento do imposto de transmissão devido, é que passa-se à partilha dos bens, por meio de sentença, quando cada herdeiro receberá o seu quinhão.

2. Desnecessidade da prévia inclusão da falecida genitora no registro do imóvel pois este foi adquirido pelo genitor durante a constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens. Assim, apesar de não constar o nome da
de cujus
no registro do imóvel, ela também é proprietária do bem em decorrência do regime de casamento (artigo 1.660, I, do Código Civil).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5012330-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: FABIO DA SILVA DE SOUZA e OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABIO DA SILVA DE SOUZA
e OUTROS
contra a r. decisão inserida no ID 29816378 dos autos originários, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória que, nos autos da
ação
de inventário
dos bens deixados por FABIOLA BORAL MARQUES DE SOUZA, indeferiu o pedido de alienação do imóvel integrante do acervo hereditário.

Nas razões recursais sediadas no ID 6328162, os recorrentes sustentam, em síntese, que (i) a pretensão de alienação do imóvel acima descrito é única e exclusivamente para a aquisição de outro imóvel para moradia sua e de sua família, visando a melhoria da qualidade de vida de todos, já que as crianças cresceram desde a abertura do inventário em 2018 e precisam de um apartamento maior; (ii) apresentaram três pareces técnicos que resultaram em um valor médio de R$ 348.333,33 (trezentos e quarenta e oito mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), além de se comprometerem a apresentar todos os comprovantes afetos à compra e venda do imóvel, bem como a realizar o depósito da quantia a ser recebida em conta judicial vinculada ao processo de origem.

Alegam, ainda, que (iii) não há que se falar em conflito com os interesses das menores, uma vez que a quantia correspondente à sua quota parte estará integralmente depositada em conta judicial e são elas que pedem pela alienação deste imóvel para que possam comprar um maior; (iv) o imóvel o qual se pretende a alienação foi adquirido na constância do casamento e já se encontra registrado em nome do recorrente FABIO, não havendo que se falar na necessidade de retificação do registro para que conste o nome de sua falecida esposa; e (v) o bem será alienado ao irmão do inventariante, que já se encontra com financiamento aprovado pelo banco.

Diante disso, pugnam pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso, a fim de que seja autorizada a alienação do bem em testilha. Ao final, requer o provimento integral do agravo de instrumento, reformando o pronunciamento jurisdicional agravado, (i) “
de modo a autorizar a alienação do imóvel, a preço de mercado, correspondente ao apartamento nº 604 com vaga de garagem coberta, nº 05, localizada no pavimento térreo do Edifício ‘VINÍCIUS DE MORAES’, cuja incorporação acha-se devidamente registrada sob o nº 01 na matrícula nº 29.236 de ordem no Lº 2-DC do Cartório do Registro de Imóveis da 3º Zona de Vitória, através da expedição de alvará judicial para venda de imóvel
” e (ii) “
a fim de que seja cancelada a determinação de que o inventariante promova a inclusão do nome da de cujus como coproprietária do mencionado imóvel (apartamento nº 604 com vaga de garagem coberta, nº 05, localizada no pavimento térreo do Edifício ‘VINÍCIUS DE MORAES’, cuja incorporação acha-se devidamente registrada sob o nº 01 na matrícula nº 29.236 de ordem no Lº 2-DC do Cartório do Registro de Imóveis da 3º Zona de Vitória), seja para fins de alienação antecipada, seja para colação e partilha no inventário
”.

O pedido liminar foi
indeferido
pela decisão constante no ID 6438520.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 7599814, pugna pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se de ação inventário ajuizada por
FABIO DA SILVA DE SOUZA
em razão do falecimento de sua esposa FABIOLA BORAL MARQUES DE SOUZA, com a qual teve duas filhas, LIVIA SOUZA MARQUES, nascida em 23/12/2009 e LARISSA SOUZA MARQUES, nascida em 06/08/2015.

No curso do processo, o inventariante
FABIO DA SILVA DE SOUZA
apresentou novo bem para partilha, qual seja, o apartamento nº 604 com vaga de garagem coberta nº 05, situado na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, 197, Jardim Camburi, Vitória/ES e informou que pretende alienar o referido imóvel para aquisição de outro imóvel para moradia sua e de sua família, para melhoria da qualidade de vida de todos.

Assim sendo, juntou três pareceres técnicos distintos de avaliação de mercado do imóvel, que alcançam o valor médio de R$ 348.333,33 (trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinte e três centavos), e ao final, requereu a autorização judicial para vender o bem a preço de mercado, com o compromisso de apresentar os comprovantes de compra e venda, bem como de realizar o depósito em conta judicial vinculada a este inventário judicial.

Em manifestação, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, nos seguintes termos:

Inicialmente, importante ressaltar que a expedição de alvará autorizativo durante a tramitação de processo de inventário, é medida excepcional e fundada na cautela, de maneira que, a rigor, a massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários. Assim, por ora, manifesta-se pelo indeferimento do pleito, tendo em vista, ademais, que o inventariante não comprovou a necessidade da venda do imóvel. (ID 27745697)

Logo após, sobreveio a decisão vergastada que indeferiu o pedido por compreender que “
o inventariante deverá promover a regularização dos imóveis perante o competente Cartório de RGI, à luz do art. 1.245 do Código Civil, mormente pela informação de que os mesmos já se encontram quitados, inclusive, para um deles, já teria sido recolhido o ITBI
”.

Foi, então, contra essa decisão supratranscrita, que o inventariante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

No que se refere especificadamente à autorização para alienação do imóvel, não obstante reconhecer a necessidade dos agravantes de se mudaram para um apartamento maior e mais confortável, não vislumbro motivos para modificar o pronunciamento vergastado.

É cediço que o processo de inventário,
prima facie
, destina-se ao levantamento não só dos bens, como também das dívidas deixadas pelo falecido, sendo que, somente após essa apuração e com o pagamento das dívidas, caso existentes, e o recolhimento do imposto de transmissão devido, é que passa-se à partilha dos bens, por meio de sentença, quando cada herdeiro receberá o seu quinhão.

Aliás, corrobora essa conclusão o disposto nos artigos 654 e 655, ambos do CPC
1
, ao disciplinarem que os herdeiros receberão os bens que lhe tocarem após o trânsito em julgado da sentença que julgar a partilha.

A propósito, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INVENTÁRIO. Pedido de levantamento de valores. Indeferimento pelo juízo da causa. Inconformismo de um dos herdeiros. 1.o levantamento de valores depositados em favor do espólio é medida excepcional, só devendo ocorrer em casos de pagamento de dívidas do próprio e encerramento de inventário. 2. Valores que devem ser mantidos em conta judicial até a finalização do inventário com a partilha de bens, ainda mais quando há dívidas como no caso concreto. 3. Não comprovação da concordância de todos os herdeiros, especialmente o inventariante que demonstra nos autos a existência de dívidas dos espólios, bem como a inocorrência de tr
â
nsito em julgado da sentença de ação de cobrança por despesas hospitalares. Assim, os herdeiros somente receberão os quinhões hereditários após a quitação das dívidas deixadas pelo falecido e com o trânsito em julgado da sentença que julgar a partilha. Artigos 654 e 655 do CPC
. 4. Decisão mantida. Recurso desprovido. Precedentes do TJRJ. (TJRJ; AI 0047627-68.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Bezerra de Melo; DORJ 15/02/2019; Pág. 413)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES NO CURSO DO INVENTÁRIO. Indeferimento. Pagamento do quinhão hereditário que somente ocorre após a prolação de sentença que homologa a partilha. Incidência do art. 655 do CPC
. Requerimento de expedição de ofícios ao BACEN e à CEF, a fim de se averiguar, respectivamente, a existência de seguro de vida em nome da inventariada e a existência de joias acauteladas em nome do inventariante. Tratando-se de seguro de vida, cabe à SUSEP fornecer informações a respeito. Interesse dos herdeiros de averiguar a existência de joias acauteladas em nome do inventariante, ante a alegação de que a inventariada possuía joias, as quais, caso existentes, deverão integrar o monte a ser partilhado. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(TJRJ; AI 0023139-83.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Mario Guimaraes Neto; DORJ 27/07/2018; Pág. 349)

Por outro lado, entendo que assiste razão aos recorrentes quanto a desnecessidade da prévia inclusão da falecida genitora no registro do imóvel. Pelo que se denota, o imóvel foi adquirido pelo recorrente
FABIO
durante a constância do casamento com a falecida FABIOLA, sob o regime de comunhão parcial de bens. Assim, apesar de não constar o nome de FABIOLA no registro do imóvel, ela também é proprietária do bem em decorrência do regime de casamento (artigo 1.660, I, do Código Civil
2
).

Portanto, a determinação de alteração do registro do referido imóvel anteriormente à alienação ou antes de sua partilha no inventário judicial mostra-se prescindível.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas para afastar a exigência de que o inventariante promova a inclusão do nome da
de cujus
como coproprietária do imóvel em testilha, seja para fins de alienação antecipada, seja para colação e partilha no inventário.

É como voto.

1
Art. 654. Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública, o juiz julgará por sentença a partilha.

Art. 655. Transitada em julgado a sentença mencionada no art. 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem e um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças:

(...)

2
Art. 1.660. Entram na comunhão:

I – os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso,
ainda que só em nome de um dos cônjuges
;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.

Com o relator